Tribunal: TJDFT
Processo: 0727583-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727583-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO DA COSTA PORTELA AGRAVADO: PORTO AUTO CENTRO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANILO DA COSTA PORTELA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0703782-73.2022.8.07.0020, deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pela agravada, autorizando sua entrada no imóvel do agravante para reparação de vazamentos. Alega que solicitou visita técnica especializada e realizou todas as averiguações cabíveis, resultando em relatório que atesta a inexistência de vazamento decorrente de seu apartamento. Ressalta que a empresa que vistoriou o imóvel já prestou serviços para o condomínio, demonstrando sua isenção, razão pela qual discorda da realização de prova pericial. Defende ter havido desídia da agravada em acionar a administração do condomínio para verificar a ocorrência de vazamentos nas áreas comuns do prédio. Esclarece que notificou o condomínio sobre a obra realizada em seu imóvel, e que não possui relação com o problema enfrentado pela agravada, pois empreendida em maio de 2021. Ressalta sua boa-fé, pois permitiu a entrada de pedreiro contratado pela agravada em seu apartamento, o qual realizou reparos sem a sua autorização, deixando o imóvel em mau estado. Esclarece que se recusa a fazer nova verificação “justamente em razão dos prejuízos financeiros que sofrerá caso adote tal providência”, referindo-se à prova pericial. Tece considerações. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de tutela de urgência aviado pela agravada na origem. Preparo recolhido nos IDs 38440111 e 38440112. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 133665781 dos autos de origem: A parte requerida, por mais de uma vez, manifestou pelo desinteresse na realização da prova pericial, indicada, por este Juízo, como essencial para o deslinde da causa. Assim sendo, entendo que o claro desinteresse na produção da prova da parte que possui parcela do ônus denota a PRECLUSÃO em seu desfavor. Nesta senda, pelo TOTAL desinteresse, reafirmado por duas vezes, pela parte requerida, já não há mais razão para sobrestar a tutela de urgência outrora conferida, dado que a paralisação de seus efeitos para não prejudicar a prova pericial já não se encontra no mundo. Ademais, observo que a requerente colacionou elemento, já objeto de contraditório, indicativo de que a situação de urgência que embasou o pronunciamento sumário deste Juízo apenas se agravou, conforme se verifica do ato administrativo praticado pelo corpo dos Bombeiros do Distrito Federal (ID 131107980): “GUARNIÇÃO FEZ AVALIAÇÃO E SUGERIU O REPARO IMEDIATO DA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICA EM RISCO IMINENTE DE CURTO E INCÊNDIO” DISPOSITIVO Ante o disposto, declaro PRECLUSA a prova pericial EM DESFAVOR DA PARTE REQUERIDA. Considerando o que noticiado, AUTORIZO A PARTE AUTORA a reparar os vícios apontados no apartamento da parte requerida para fazer cessar os vazamentos, infiltrações e goteiras, na forma do art. 1313, § 3o, do CC. Concedo autorização para que adentre o bem imóvel do requerido, devendo ser a diligência acompanhada, integralmente, por OFICIAL DE JUSTIÇA. Confiro, desde já, ordem de arrombamento e uso de força policial, se necessários e resguardada a devida proporcionalidade em sentido amplo. A título de medida equivalente, dada a recalcitrância da parte requerida, deverá a parte autora colacionar os comprovantes de despesas com mão-de-obra, materiais e outros insumos, ficando o que sobejar, até o DOBRO do que gasto, conforme já posto, sobrestado quanto ao levantamento até o trânsito em julgado. Advirto a parte requerida que a tomada de qualquer postura com o fito de embaraçar o cumprimento da ordem poderá redundar em seu sancionamento, sem prejuízo, eventualmente, de responsabilização penal pela desobediência. Assim sendo, expeça-se mandado genérico de cumprimento de ordem judicial para que o OFICIAL DE JUSTIÇA competente acompanhe, periodica e diariamente, pelo tempo que for necessário, o cumprimento da presente tutela, atestando, em auto devidamente colacionado, o cumprimento dos trabalhos. Vindo a confirmação de cumprimento da tutela de urgência, nada mais havendo, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica de conclusão. Em cotejo à inicial dos autos de origem acostada ao ID 118233617, verifica-se a probabilidade do direito da autora a justificar o deferimento da tutela de urgência consistente em reparos no imóvel do réu, ora agravante, pois os vazamentos no apartamento daquela iniciaram com a existência de goteiras, as quais apenas se verificaram após a realização de obra no apartamento do agravante. Muito embora o agravante alegue que a obra foi realizada em 2021, nada impede que os vazamentos tenham acumulado água no apartamento inferior, a ponto de resultar na queda do teto da agravada, conforme demonstram as fotos de ID 33681337 ao ID 133681340. O Magistrado a quo saneou o feito e determinou a realização de perícia com adiantamento das custas em igual proporção, por ambas as partes, conforme ID 130028796, previamente ao cumprimento dos reparos. Todavia, o agravante não realizou o pagamento de sua parte, opondo-se à realização da perícia. O agravante alega que apresentou nos autos vistoria realizada por técnico isento, todavia, não deve prevalecer o documento produzido unilateralmente pela parte para se furtar à realização da prova pericial, considerada imprescindível pelo julgador. Uma vez convencido de que o vazamento provém das áreas comuns do condomínio, não haveria razão para que o agravante se opusesse à realização da perícia, pois os custos poderão ser recobrados da agravada, em caso de improcedência da demanda. Sendo assim, além da probabilidade do direito da agravada, está presente o risco da demora, pois moram na residência 5 (cinco) crianças, estando provado nos autos que o teto do banheiro desabou. Logo, a reparação pretendida é urgente e por esta razão foi deferida pelo juízo de primeiro grau. O Corpo de Bombeiros, em ocorrência realizada no apartamento da agravada, documentou que “fez avaliação e sugeriu o reparo imediato da instalações hidráulicas e elétrica em risco iminente de curto e incêndio” (ID 131107980 dos autos originários). Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 26 de agosto de 2022 16:33:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador